Tribunal: TJES
Processo: 5002665-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002665-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALFREDO DOMINGOS TOMAZELLI FILHO
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002665-70.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

ALFREDO DOMINGOS TOMAZELLI FILHO
.

AGRAVAD
O
:
BANESTES S. A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ALFREDO DOMINGOS TOMAZELLI FILHO

inter
pôs
agravo de instrumento em face de capítulo da respeitável decisão (id. 1280183 – Pág. 22) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos dos “embargos à execução” registrados sob o n. 0023644-71.2018.8.08.0024, opostos por ele contra o
BANESTES S. A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que concedeu parcialmente a gratuidade da justiça, no sentido de isentá-lo do "pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porém, mantendo a obrigação de antecipar o pagamento de honorários periciais, caso eventualmente admitida a aludida prova (CPC, art. 98 §§ 1º e 5º)”.

Nas razões do recurso (id. 1280174 – Pág. 1-) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “em vista da turbulência financeira que atravessa o país, [...] deixou de ter as condições financeiras que já ostentou no passado e, principalmente, em razão da decretação de falência de sua fonte de renda, a empresa da qual é sócio, Nova Canaã Construtora EIRELI, hoje não tem condições de arcar com os custos da presente ação sem prejuízo de seu sustento e de sua família”; 2) “o edital de credores anotou, à época em que foi expedido, dívidas da ordem de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) em vista da quebra da fonte de renda do embargante”; 3) “todo o patrimônio financeiro do embargante foi absorvido no pagamento de dívidas e em sua subsistência, só lhe tendo restado o imóvel onde hoje reside, o apartamento 501 do Edif. Rio Madeira, na Mata da Praia, em Vitória (matrícula 36.495 RGI 3ª zona)”; 4) “só não aliena o referido imóvel para adquirir um mais modesto, diminuir suas despesas e poder utilizar o saldo em sua subsistência, pois conforme Vossas Excelências poderão constatar da certidão de ônus que acompanha o presente petitório, o mesmo se encontra gravado com uma série de penhoras tamanho o passivo que atingiu o embargante (fls. 208/214 dos autos dos embargos)”; 5) “
indigitado imóvel foi declarado indisponível através do cadastramento de ordem de indisponibilidade na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), em razão de um bloqueio determinado pelo Juízo de Barra de São Francisco-ES., de forma que resta indene de dúvidas a impossibilidade de sua alienação ou mesmo locação (fls. 213 dos autos dos embargos)”; 6) “há hoje 20 processos trabalhistas movidos contra o mesmo na Justiça do Trabalho do Estado do Espírito Santo, os quais totalizam um débito superior a seiscentos mil reais (fls. 215/218 dos autos dos embargos)”; 7) “Reforçando o estado de insolvência do embargante, note Vossa Excelência que somente uma das ações movidas contra o mesmo, na Comarca de Curitiba-PR., tem um débito de quase 3,5 milhões de reais (processo 0066823.83.210.8.16.000, 12ª Vara Cível de Curitiba), com anotação no SERASA e cumprimento de sentença em andamento (fls. 219/222 dos autos dos embargos)”; 8) “a declaração de imposto de renda do embargante cuja cópia se anexa à presente, comprova que este percebe renda compatível com o benefício que ora pleiteia,
suficiente apenas para o custeio de suas necessidades básicas (fls. 223/233 dos autos dos embargos)”; 9) “não poderá arcar com os custos deste processo, terá seu direito de acesso à justiça violado, e por consequência será impedido de exercer o direito ao contraditório e ampla defesa de forma plena, conforme determina a Constituição Federal”; 10) “o desenho da peça de ingresso do agravante, permite ao julgador inferir que a sua apreciação de forma exaustiva dependerá da produção de prova pericial, uma vez que são alegados fatos que dependem, efetivamente, da análise de um perito”; 11) “não há motivos para que a gratuidade da justiça seja concedida de forma parcial, uma vez que há elementos nos autos que amparam indigitado requerimento”; 12) “Elencados de forma exaustiva os elementos que convergem à procedência da pretensão do agravante, com as devidas vênias, não há motivos para que a gratu
i
dade seja concedida de forma parcial; ao
menos tais motivos, como se pode observar, se existem, não foram externados pelo magistrado que se ateve a limitar o direito do agravante, violando sobremaneira o art. 98 do CPC, art. 5º LV e art. 93, IX da CF”.

O pedido de a
ntecipação da tutela recursal
foi indeferido
(
id.
1295117
– Pág. 1-3
).

Contrarrazões no id
1651141,
nelas pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 11 de maio de 2022.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002665-70.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

ALFREDO DOMINGOS TOMAZELLI FILHO
.

AGRAVAD
O
:
BANESTES S. A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Alfredo Domingos Tomazelli Filho interpôs agravo de instrumento em face de capítulo da respeitável decisão (id. 1280183 – Pág. 22) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, nos autos dos “embargos à execução” registrados sob o n. 0023644-71.2018.8.08.0024, opostos por ele contra Banestes S. A. – Banco do Estado do Espírito Santo, que concedeu “parcialmente a gratuidade da justiça, no sentido de isentar a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porém, mantendo a obrigação de antecipar o pagamento de honorários periciais, caso eventualmente admitida a aludida prova (CPC, art. 98 §§ 1º e 5º)”.

Nas razões do recurso (id. 1280174 – Pág. 1-) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “em vista da turbulência financeira que atravessa o país, [...] deixou de ter as condições financeiras que já ostentou no passado e, principalmente, em razão da decretação de falência de sua fonte de renda, a empresa da qual é sócio, Nova Canaã Construtora EIRELI, hoje não tem condições de arcar com os custos da presente ação sem prejuízo de seu sustento e de sua família”; 2) “o edital de credores anotou, à época em que foi expedido, dívidas da ordem de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) em vista da quebra da fonte de renda do embargante”; 3) “todo o patrimônio financeiro do embargante foi absorvido no pagamento de dívidas e em sua subsistência, só lhe tendo restado o imóvel onde hoje reside, o apartamento 501 do Edif. Rio Madeira, na Mata da Praia, em Vitória (matrícula 36.495 RGI 3ª zona)”; 4) “só não aliena o referido imóvel para adquirir um mais modesto, diminuir suas despesas e poder utilizar o saldo em sua subsistência, pois conforme Vossas Excelências poderão constatar da certidão de ônus que acompanha o presente petitório, o mesmo se encontra gravado com uma série de penhoras tamanho o passivo que atingiu o embargante (fls. 208/214 dos autos dos embargos)”; 5) “
indigitado imóvel foi declarado indisponível através do cadastramento de ordem de indisponibilidade na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), em razão de um bloqueio determinado pelo Juízo de Barra de São Francisco-ES., de forma que resta indene de dúvidas a impossibilidade de sua alienação ou mesmo locação (fls. 213 dos autos dos embargos)”; 6) “há hoje 20 processos trabalhistas movidos contra o mesmo na Justiça do Trabalho do Estado do Espírito Santo, os quais totalizam um débito superior a seiscentos mil reais (fls. 215/218 dos autos dos embargos)”; 7) “Reforçando o estado de insolvência do embargante, note Vossa Excelência que somente uma das ações movidas contra o mesmo, na Comarca de Curitiba-PR., tem um débito de quase 3,5 milhões de reais (processo 0066823.83.210.8.16.000, 12ª Vara Cível de Curitiba), com anotação no SERASA e cumprimento de sentença em andamento (fls. 219/222 dos autos dos embargos)”; 8) “a declaração de imposto de renda do embargante cuja cópia se anexa à presente, comprova que este percebe renda compatível com o benefício que ora pleiteia,
suficiente apenas para o custeio de suas necessidades básicas (fls. 223/233 dos autos dos embargos)”; 9) “não poderá arcar com os custos deste processo, terá seu direito de acesso à justiça violado, e por consequência será impedido de exercer o direito ao contraditório e ampla defesa de forma plena, conforme determina a Constituição Federal”; 10) “o desenho da peça de ingresso do agravante, permite ao julgador inferir que a sua apreciação de forma exaustiva dependerá da produção de prova pericial, uma vez que são alegados fatos que dependem, efetivamente, da análise de um perito”; 11) “não há motivos para que a gratuidade da justiça seja concedida de forma parcial, uma vez que há elementos nos autos que amparam indigitado requerimento”; 12) “Elencados de forma exaustiva os elementos que convergem à procedência da pretensão do agravante, com as devidas vênias, não há motivos para que a gratu
i
dade seja concedida de forma parcial; ao
menos tais motivos, como se pode observar, se existem, não foram externados pelo magistrado que se ateve a limitar o direito do agravante, violando sobremaneira o art. 98 do CPC, art. 5º LV e art. 93, IX da CF”.
O
douto juízo
a quo
concedeu “parcialmente a gratuidade da justiça, no sentido de isentar a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porém, mantendo a obrigação de antecipar o pagamento de honorários periciais, caso eventualmente admitida a aludida prova (CPC, art. 98 §§ 1º e 5º)”.

O douto Juiz de primeiro grau determinou que o embargante instruísse o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça com melhores elementos que agregassem força probante à alegação de hipossuficiência econômica, de modo a reduzir evidências que a desmereçam, conforme id. 1280182 – Pág. 21 e id. 1280182 – Pág. 23.

Em que pese o embargante ter cumprido tal determinação, reiterando o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e juntando documentos (id. 1280182 – Pág. 29-50 e id. 1280183 – Pág. 1-19), o douto juízo
a quo
,
ao apreciar
referido requerimento concedeu
parcialmente a gratuidade da justiça isentando o embargante quanto ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mas manteve “
a obrigação de antecipar o pagamento de honorários periciais, caso eventualmente admitida a aludida prova (CPC, art. 98 §§ 1º e 5º).

Dispõe o artigo 489, § 1º, incisos I e III, do Código de Processo Civil que “Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; (...) III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”.

A ausência de fundamentação implica na nulidade da decisão, a teor do disposto no artigo 11, caput, do Código de Processo Civil, sendo exigência constitucional veiculada no artigo 93, inciso X, da Carta Magna, o que permite seu conhecimento de ofício pelo órgão julgador.

Assim sendo, não havendo o respeitável
decisum
recorrido deduzido as razões que levaram ao indeferimento da gratuidade da justiça no que se refere ao possível deferimento de prova pericial, padece de nulidade por ausência de fundamentação, ou seja, n
essas circunstâncias, r
econheço que não foi observado pelo ilustre
J
uiz de primeiro grau o dispositivo constitucional que determina a fundamentação de todas as decisões
judiciais
, qual seja, o inciso IX do artigo
93
da Constituição
Federal.

O
entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF)” (STJ - AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1568612/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJ: 11-06-2021).

No caso, não houve fundamentação, ainda que sucinta, acerca dos motivos que levaram o ilustre magistrado de primeiro grau a manter a obrigação de antecipar o pagamento de honorários periciais, caso eventualmente admitida referida prova, de forma que a decisão recorrida não atende ao requisito da fundamentação das decisões judiciais, corolário do devido processo legal.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
e
declar
o
nul
a
a decisão recorrida por ausência de fundamentação,
determinando que outra seja proferida pelo douto juízo de primeiro grau.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002665-70.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

ALFREDO DOMINGOS TOMAZELLI FILHO
.

AGRAVAD
O
:
BANESTES S. A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. -
Nos termos do
inciso IX do artigo 93 da Constituição
Federal
,
todas as decisões judiciais
deve
m ser
fundamentadas, sob pena de nulidade.

2
. - Não tendo sido observado referido
dispositivo constitucional
na decisão recorrida deve ser reconhecida a nulidade dela.

3
. -
Recurso provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas
em
,
à unanimidade,
d
ar
provimento
ao recurso
e declarar a nulidade da decisão recorrida
, nos termos do voto do relato
r.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.